Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702434-39.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMIL ALIMENTOS S/A APELADO: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração manejado por CAMIL ALIMENTOS S/A (apelante/reconvinda) (Id. 28424557 – pp. 1/3), em face de decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 26686164 – pp. 1/8). Sustenta que o r. comando sentencial que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos reconvencionais, revogou os efeitos da decisão liminar concedida que deferiu a tutela de urgência e suspendeu os protestos tratados nos autos. No mais, reitera os argumentos deduzidos na petição do recurso de apelação. Nesses termos, em síntese, defende a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, no tocante a revogação da liminar concedida, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Decido. Inicialmente, destaco que a via escolhida pela parte apelante não é adequada para o fim pretendido, na medida em que pedido de reconsideração não figura dentre os meios adequados de impugnação às decisões judiciais, tratando-se, em verdade, de subterfúgio indevidamente utilizado pela parte recorrente para o fim de viabilizar uma nova análise da questão controvertida pelo mesmo órgão julgador, quando poderia, plenamente, valer-se da espécie recursal adequada para tanto. Se a parte eventualmente discorda da posição tomada por esta relatora, que submeta sua irresignação pela via legitimamente eleita pela norma processual, no caso, por meio do competente agravo interno, tal como lhe assegura e faculta o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Na decisão de Id. 26686164 – pp. 1/8, tendo por base o juízo próprio das tutelas de urgência, indeferi a liminar pleiteada pela recorrente, por não identificar a plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizassem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, haja vista que, em princípio, as partes, em 09/08/2018 e 28/01/19, celebraram os três Contratos de Acordo Comercial constante nos Id. 26556827 – pp. 1/3 e Id. 26556828 – pp. 1/4, já que os supramencionados pactos foram assinados pelo Sr, Thiago Hugo, que pela Teoria da Aparência era o representante legal e funcionário da ora recorrente à época. Desse modo, parece-me, não detém a parte recorrente o direito que alega possuir, razão porque mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Aguarde-se a sessão de julgamento previamente designada. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora